Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702014-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA JACOME DA CUNHA, ARINEUSA RODRIGUES DANIEL, OSMAR ZAGO, OSMAR ZAGO RESTAURANTE E PIZZARIA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela parte executada, MARISTELA JACOME DA CUNHA e outros, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0701540-81.2025.8.07.0006, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e manteve a constrição de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 259418461): “Cuida-se de impugnação à penhora (ids. 253417094 e 254248107), onde as executadas Maristela Jacome e Arineusa Rodrigues insurgem-se contra o ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, da importância de R$ 4.130,30 e R$ 980,68, respectivamente, conforme espelho de consulta SISBAJUD de id. 253513259. Alegam que as constrições são indevidas, uma vez que os valores seriam decorrentes de verba salarial, além de representarem valor ínfimo diante do débito exequendo. Pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Juntaram documentos. Intimado, o Impugnado/Exequente manifestou-se no id. 254707121 pela manutenção da penhora nos termos em que efetuada, ante a ausência de comprovação dos fatos alegados. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, sem amparo o pedido de desbloqueio em razão da suposta insignificância do valor indisponibilizado, tendo em vista a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida exequenda não impede a sua penhora (Precedentes: AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 13/9/2013). Quanto ao mais, a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”, além da previsão do inciso X do mesmo artigo, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, não houve a comprovação de que a penhora tenha recaído exclusivamente sobre verba alimentar, eis que, a partir da análise dos extratos bancários juntados nos autos, não é possível identificar a origem das verbas e tampouco o bloqueio ocorrido, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Atente-se que não basta que o valor constrito seja inferior a 40 salários-mínimos. Deve-se comprovar que a verba se enquadra em alguma das hipóteses descritas no art. 833 do CPC. Assim, as alegações trazidas à baila pelas Executadas não são hábeis a desconstituir a penhora SISBAJUD realizada nos autos, sobretudo pelo fato de que sequer houve juntada integral de extratos bancários das contas em que recaíram os bloqueios, sobretudo relativo ao mês em que se deu o bloqueio (outubro) o que inviabiliza, por certo, a análise da alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe às Executadas, do qual essas não se desimcumbiram. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 5o DA LEI 8.009/90. ARTIGO 70 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE EVIDÊNCIAS SUBSTANTIVAS DE O BEM SE ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. 2. Conforme o artigo 5o da Lei 8.009/90, para efeitos de impenhorabilidade considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. 3. Com o objetivo de categorizar um imóvel como patrimônio familiar e assegurar sua impenhorabilidade, conforme estipulado na Lei no 8.009/1990, é imperativo apresentar evidências substantivas de que ele se enquadra nos requisitos legais para a proteção e, no caso dos autos, não ficou demonstrado que o bem está amparado pela garantia legal conferida ao bem de família, uma vez que o agravante não anexou provas mínimas do direito que alega deter. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1915068, 07124632420248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada. Após preclusão, expeça-se ofício de transferência, em favor da Exequente, das quantias bloqueadas via SISBAJUD, que totalizam R$ R$ 5.110,98, mais atualizações inerentes, conforme id. 253513259 . Os dados bancários foram informados na petição de id. 254707121. Lado outro, indefiro a expedição de ofício ao DETRAN requerida pelo Exequente, uma vez que as informações que necessita não estão sujeitas a reserva jurisdicional, podendo, o exequente, livremente diligenciar no sentido de obtê-las. Fica o Exequente intimado para dar prosseguimento ao feito, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Int.” No agravo, as recorrentes pedem a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo a transferência ou liberação dos valores bloqueados em favor da parte exequente até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do seu recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade das verbas constritas, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC; consequentemente, seja determinado o desbloqueio definitivo dos valores constritos via SISBAJUD nas contas das agravantes, por se tratarem de verbas de natureza alimentar; e seja determinada a exclusão das contas bancárias das recorrentes das ordens de bloqueio no presente feito, por serem destinadas ao recebimento de salários, evitando-se novas constrições indevidas. Sustentam a existência de erro de valoração da prova pelo juízo de origem ao manter a penhora sobre verbas de natureza salarial. Afirmam o cumprimento do ônus probatório mediante a juntada de documentos idôneos, como holerites e extratos bancários, a fim de demonstrar que as contas atingidas pelo SISBAJUD se destinam ao recebimento de remunerações mensais. Mencionam, especificamente quanto à executada Arineusa Rodrigues Daniel, a apresentação de contracheque da empregadora Angiocentro e extrato da conta PagBank, indicada no próprio comprovante de pagamento, nos quais se verifica, de forma clara e objetiva, o crédito mensal do valor líquido exatamente correspondente à remuneração percebida, sem qualquer indício de renda diversa ou movimentação incompatível com a natureza salarial da conta. Em relação à executada Maristela Jacome da Cunha, afirmam ter sido comprovado que a conta corrente e a poupança integrada mantidas junto ao Banco BRB correspondem às contas vinculadas ao recebimento de seus proventos, conforme demonstram o contracheque emitido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no qual constam expressamente os dados bancários (agência e conta), bem como os extratos juntados, documentos os quais evidenciam o crédito periódico da remuneração e a ausência de receitas estranhas à relação laboral. Nesse contexto, destacam: não procede a afirmação lançada na decisão agravada no sentido de ser indispensável a comprovação específica do bloqueio ou a juntada de extratos integrais para a caracterização da impenhorabilidade. Isso porque a própria ordem judicial de constrição, efetivada por meio do sistema SISBAJUD, já supre tal exigência Por fim, invocam a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor. Sustentam a extensão da impenhorabilidade a qualquer saldo em conta corrente ou investimentos até o teto legal, independentemente de os valores estarem segregados em conta-salário específica, bastando a prova da utilização da conta para o recebimento de verba alimentar (ID 80354929). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, ante a gratuidade da justiça deferida aos ora agravantes (ID 253502420 dos autos dos embargos à execução de no 0749873-79.2025.8.07.0001). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Este não é o caso dos autos. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial movida pela parte agravada em face das agravantes, com vistas ao pagamento de débito de R$ 139.089,14 (atualizado em 07/02/2025), referente ao inadimplemento de contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID 225162823). Sobre a questão posta, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, respeitando-se a subsistência do devedor. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se julgado desta Casa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROMETIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais da agravada. 2. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. 3. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados. 4. O exame dos documentos colacionados ao feito indica que a fixação do valor da penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, diretamente em suas folhas de pagamento, até a quitação da dívida.” (0706204-13.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 08/05/2024) - g.n. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual por meio do qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, em razão de o juiz se guiar pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 7% (sete por cento) da renda mensal não prejudica o sustento do Executado/Agravado, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito cobrado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2077817, 0737222-18.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 19/12/2025) - g.n. “EMENTA. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL DIRETAMENTE NA FONTE PAGADORA. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE SETE POR CENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido da penhora de 30% da remuneração mensal do devedor para fazer frente à dívida oriunda de título executivo extrajudicial. 2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à a execução oriunda de contrato de serviços jurídicos (honorários advocatícios contratuais) ajuizada em abril de 2025; (ii) não foram localizados bens da parte devedora que tampouco apresentou propostas ou demonstrou providência ao pagamento do débito (R$ 81.592,28, atualizado em agosto de 2025); (iii) por esse motivo, a parte credora requereu a penhora de 30% dos proventos da parte agravada, diretamente na fonte pagadora; (iv) o pedido foi indeferido na origem, razão pela qual a parte credora interpôs o presente agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora de percentual dos proventos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, para satisfação parcial do crédito oriundo de título executivo extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 5. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). 6. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. 7. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789). 8. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC - a Corte Especial do STJ fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF). 9. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. 10. No caso concreto é de se ressaltar que foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud, todas infrutíferas. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade do devedor e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. 11. Nessa perspectiva, reputa-se razoável admitir a penhora no percentual de 7% (sete por cento) da remuneração bruta da parte agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. IV. DISPOSITIVO 12. Agravo de instrumento parcialmente provido, para admitir a penhora de 7% (sete por cento) dos proventos da parte devedora, a serem descontados diretamente na fonte pagadora.” (Acórdão 2073992, 0743462-23.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, Relator(a) Designado(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 17/12/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a impugnação à penhora e manteve a determinação de penhora de parte do salário da agravante, diretamente em sua folha de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da antecipação de tutela resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 3.1. No caso em análise, ausentes tais requisitos, indeferida a tutela. 4. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 4.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 5. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. 6. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora determinada não afeta subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.” (Acórdão 2076002, 0731646-44.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 18/12/2025) - g.n. No caso em análise, verifica-se ter a recorrente Arineusa Rodrigues Daniel apresentado contracheque da empregadora Angiocentro, bem como o extrato da conta PagBank, através dos quais se verifica que o crédito penhorado (R$ 980,68) corresponde à parte da remuneração percebida (R$ 3.031,05), sendo verossímeis as alegações de se tratar de verba salarial (ID 80354929 - pág. 5). Igualmente, quanto à executada Maristela Jacome da Cunha, observa-se que as contas vinculadas ao recebimento de seus proventos (no banco BRB), conforme contracheque, são as mesmas nas quais incidiu o bloqueio judicial da quantia de R$ 3.433,49, montante compatível com o percebido a título de proventos (ID 80354929 - pág. 7). De fato, segundo consta dos documentos juntados, as quantias penhoradas nas contas bancárias das agravantes referem-se à verba salarial. Dentro desse contexto, a despeito de ser possível a constrição de parte desta verba, no caso concreto, verifica-se que a quantia penhorada corresponde à totalidade dos montantes encontrados, todos recebidos a título de salário/proventos. Como já exposto acima, é essencial garantir que o devedor não fique sem o mínimo necessário para sua sobrevivência. Caso contrário, a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, pode se tornar abusiva, violando a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, mostra-se proporcional limitar a quantia penhorada para 10% (dez por cento) dos montantes encontrados nas contas, percentual razoável para não comprometer a subsistência das devedoras, sem impedir a satisfação do direito do credor. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela pleiteada para, modificando a decisão agravada, permitir que haja a penhora de apenas 10% (dez por cento) do montante constrito nas contas bancárias das recorrentes, liberando-se o restante em favor das devedoras. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se;intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator